Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-32.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002264-32.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA BORGES CARDOSO - CPF: 181.945.401-00 (APELADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADAS - RECONHECIDA A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo a contratação de cartão de crédito consignado, deve-se aplicar à avença, de forma pré fixada, a média da taxa de juros de cartão de crédito consignado aplicada à época da contratação, sem capitalização.

Consoante entendimento jurisprudencial doa nossos Tribunais, a resposta ao apelo, oferecida pela parte contrária, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado.

Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela Antecipada n.º
1002264-32.2021.8.11.0041
, movida
em seu desfavor por
MARIA BORGES CARDOSO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; fixando, para o negócio jurídico entabulado entre as partes, a taxa de juros remuneratórios de 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) ao mês, desde a origem da contratação, sem a incidência de capitalização; concedendo a tutela de urgência para determinar que, até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo de cobrado como o estipulado em sentença; ainda, que após os cálculos, havendo saldo em favor do réu, deverá dar continuidade aos referidos descontos ou, caso haja saldo em favor da autora, seja realizada a restituição dos valores de forma simples e atualizada; por fim, consignou
pro rata
as custas e despesas processuais bem como que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em síntese, a instituição bancária apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca de decadência e prescrição dos direitos autorais, pugnando pela configuração dos institutos mencionados.

Quanto ao mérito da demanda, pugna a apelante pelo reconhecimento da legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado, haja vista a ausência de questionamento quanto à assinatura oposta no contrato, concordando com seus termos avençados, não tendo que ser questionado os dispostos no contrato.

Menciona sobre a legalidade dos descontos efetuados, reiterando não haver qualquer falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária a justificar qualquer tipo de reparação, seja de ordem material ou moral.

Por fim, expõe acerca dos juros pós-fixados ao negócio jurídico entabulado, aduzindo que “
que os juros incidirão apenas quando não pago o valor total da fatura e que a natureza destas operações, caracterizadas pela grande oscilação do mercado financeiro, não permite que os juros sejam fixados para longo período, justamente por se estar diante de uma relação continuada
”, defendendo a legitimidade dos juros incidentes nas faturas.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de apelação, a autora pugna pela não aplicação dos institutos da decadência e prescrição, pela anulação do contrato entabulado, pelo recebimento de indenização à títulos de danos morais e materiais, requerendo, ai final, seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.º 1002264-32.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; fixando, para o negócio jurídico entabulado entre as partes, a taxa de juros remuneratórios de 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) ao mês, desde a origem da contratação, sem a incidência de capitalização; concedendo a tutela de urgência para determinar que, até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo de cobrado como o estipulado em sentença; ainda, que após os cálculos, havendo saldo em favor do réu, deverá dar continuidade aos referidos descontos ou, caso haja saldo em favor da autora, seja realizada a restituição dos valores de forma simples e atualizada; por fim, consignou pro rata as custas e despesas processuais bem como que cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Pois bem.

Prefacialmente, importa esclarecer que, ao contrário do que alega o apelante, não deve ser aplicado ao caso os institutos da decadência e prescrição. Como bem transcrito na sentença recorrida, “
não há que falar em decadência do direito de o autor postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão
”. Ademais, considerando como termo inicial do prazo prescricional a data do vencimento do último desconto, que se deu em dezembro de 2020, não ocorreu, ao caso, sua prescrição.

Consoante narrativa autoral, por ser servidora pública, em 2010 adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento. Contudo, ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo, além de não encerrar, estavam mais caros. Ainda, constatou que os valores estavam sendo descontados diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

Alega desconhecer a contratação de cartão de crédito aduzindo que sua intenção era a de realizar empréstimo consignado junto à instituição bancária apelante.

Menciona que tentou resolver a situação junto à instituição bancária bem como ao Procon, sem que obtivesse sucesso. Sem alternativa, ajuizou a autora a presente demanda.

Em sua defesa, a instituição bancária pugna pelo reconhecimento da legitimidade da contratação do cartão de crédito consignado, haja vista a existência de contrato assinado pela autora, sem que houvesse questionamento quanto à assinatura oposta, o que configura a concordância com seus termos avençados.

Sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, fixando, para o negócio jurídico entabulado entre as partes, a taxa de juros remuneratórios de 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento) ao mês, desde a origem da contratação, sem a incidência de capitalização.

Cumpre mencionar que o
decisum
não anulou ou cancelou o contrato avençado, nem converteu a modalidade do crédito contratado, ratificando a procedência da contratação de cartão de crédito consignado.

Contudo, apesar de considerar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado, erroneamente, determinou a taxa de juros remuneratórios incidentes em 2,22% (dois vírgula vinte e dois por cento), taxa esta correspondente à empréstimo de crédito pessoal, o que não é o caso dos autos.

Assim, não é justificável reconhecer a contratação como de cartão de crédito consignado e aplicar à avença taxa de juros correspondente à de empréstimo de crédito pessoal, devendo, ao caso, ser aplicada de forma pré fixada, a média da taxa de juros de cartão de crédito consignado aplicada à época da contratação, sem capitalização.

No que tange ao pedido autoral em sede de Contrarrazões recursais de ver reformada a sentença pugnando pela não aplicação dos institutos da decadência e prescrição, pela anulação do contrato entabulado bem como pelo recebimento de indenização à títulos de danos morais e materiais, tem-se que não deve ser conhecido. Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria a autora buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - ELEVAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. -
A resposta ao Apelo, oferecida pela Ré, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado
. -
Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.502818-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)

Assim, restando configurada a contratação pela autora de cartão de crédito consignado junto à instituição bancária ré, não há falar em indenização por danos materiais e morais, haja vista a legalidade do negócio avençado.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, aplicando à avença, de forma pré fixada, a média da taxa de juros de cartão de crédito consignado, aplicada à época da contratação, sem capitalização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021